Tribunal: TJSP
Processo: 1017882-05.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Ação de restituição de valores. Transferência via PIX realizada por erro. Retenção do numerário para compensação de saldo devedor do beneficiário, correntista do banco requerido. Enriquecimento sem causa do requerido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Ação de restituição de valores. Transferência via PIX realizada por erro. Retenção do numerário para compensação de saldo devedor do beneficiário, correntista do banco requerido. Enriquecimento sem causa do requerido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de restituição de valores ajuizada por Jt Itonaga Comércio de Legumes e Verduras e Cia Ltda, julgou procedente o pedido para condenar o réu à devolução de R$ 9.851,94, transferidos por equívoco via PIX a terceiro, quantia que foi retida pela instituição financeira para compensação de saldo devedor do correntista beneficiário, acrescida de correção monetária, juros de mora e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da instituição financeira destinatária do PIX; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da autora e ausência de falha na prestação do serviço; (iii) determinar se é juridicamente possível a retenção do valor transferido por erro para compensação de saldo devedor do correntista beneficiário; (iv) verificar a existência de dever de restituição; e (v) fixar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
PRELIMINAR. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

MÉRITO. O ponto central da controvérsia não reside no erro da autora ao realizar o PIX, mas na conduta posterior da instituição financeira ao recusar o estorno, mesmo diante da concordância do beneficiário. Reconhece-se a legitimidade passiva do banco destinatário, uma vez que foi ele quem reteve o numerário e impediu a devolução ao remetente. O valor transferido por equívoco não se incorpora legitimamente ao patrimônio do recebedor, razão pela qual não pode ser utilizado para compensação de saldo devedor. Configura-se enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, quando o banco se apropria de valor sabidamente indevido para satisfazer débito de seu correntista. Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira deixa de viabilizar a restituição de quantia indevidamente creditada, mesmo após ciência do erro e anuência do beneficiário. Mantém-se a condenação à restituição do valor e majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

V. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira destinatária de transferência via PIX realizada por erro responde pela restituição do valor quando, ciente do equívoco e da anuência do beneficiário, retém o numerário para compensação de saldo devedor. 2. O valor transferido indevidamente não se incorpora ao patrimônio do recebedor, sendo vedada sua utilização para quitação de débitos, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O erro do remetente na realização da transferência não afasta a responsabilidade do banco que, posteriormente, impede injustificadamente o estorno da quantia."

Legislação: CC, art. 884; CPC, arts. 1.012, caput, 85, § 11, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência: TJSP, Apelação Cível no 1002108-78.2019.8.26.0079, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020.